Tribunal: STF
Processo: RHC 117826
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PERMANECEU FORAGIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E PROFISSÃO LÍCITA: CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC117.746, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13.



    2. Ademais, a segregação cautelar justifica-se para a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado, tendo conhecimento do processo, permanece foragido. Precedentes: HC 115.045, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20.05.13; HC 112.753, Primeira Turma, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 07.06.13; HC 111.691, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20.11.12; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21.11.12; RHC 112.874, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22.10.12; RHC 108.440, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17.04.12; HC 107.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.08.11).



    3. In casu, a paciente foi condenada a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (artigo 35 da Lei 11.343/06), sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que é integrante de “quadrilha altamente estruturada, vinculada à organização criminosa PCC”, bem como em razão de ter permanecido foragida durante toda a instrução criminal.



    4. A análise do fato da paciente ter, ou não, permanecido foragida durante a instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus.



    5. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.